Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para rescindir o contrato entre as partes e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 303,47, a título de reparação por danos materiais, em razão da falha na prestação de serviços da ré, que cancelou injustificadamente o voo do autor e não devolveu o dinheiro pago, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral.
2. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas, de forma que a empresa aérea que deve ser responsabilizada pelo cancelamento. Sustenta que a jurisprudência do STJ e dos demais tribunais pátrios reconhecem que a intermediadora de venda de passagens não pode suportar problemas aeroportuários causados pelas companhias aéreas. Defende que para evitar decisões divergentes e com o intuito de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, deve ser excluída a responsabilização da agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. Alega que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Alega que a inexecução de contratos durante o período de pandemia, por caracterizar a força maior, não são passíveis de condenação em danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora, ora recorrida.
4. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado unilateralmente pelas companhias aéreas. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
5. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.
7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.